Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737301-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-executado para manifestar-se, em 5 dias, sobre a declaração constante da r. sentença, "transitada em julgado nesta data, ante a ausência de interesse recursal" (id. 42217882, pág. 2), e não impugnada no recurso interposto. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora